Tribunal: STF
Processo: RHC 50527
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
CONDENAÇÃO. SURSIS.
II. SE OCORREU CONDENAÇÃO ANTERIOR, AINDA QUE DECRETADA PRESCRIÇÃO,
PRIMARIO NÃO E O PACIENTE, FALTANDO-LHE, ASSIM, UM DOS PRESSUPOSTOS
PARA A OUTORGA DO BENEFICIO.
III. APLICAÇÃO DO ART.57, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.